Tribunal: TJES
Processo: 0000006-32.2025.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-32.2025.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NEIMAR JOSE LOURENCO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. PROVA ROBUSTA DE TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu quanto ao crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), por atipicidade material, e desclassificou o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) para uso pessoal (art. 28), aplicando pena restritiva de direitos.

2.
Narra a denúncia que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizados na residência do acusado aproximadamente 375g de maconha, duas munições calibre .38 e um jet loader, sendo o réu previamente investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade das provas obtidas, especialmente quanto ao acesso a aparelho celular; (ii) verificar a configuração dos crimes de posse irregular de munição e tráfico de drogas, bem como a adequação da desclassificação operada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente

4.
Afasta-se a alegação de nulidade da prova, porquanto a diligência decorreu de mandado judicial regularmente expedido, sendo a apreensão dos objetos ilícitos oriunda de fonte independente e descoberta inevitável.

Mérito

5.
Quanto ao crime de posse irregular de munição, a apreensão de apenas duas munições desacompanhadas de arma de fogo, aliada à ausência de elementos que evidenciem risco concreto à incolumidade pública, autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância.

6.
No que tange ao delito de tráfico de drogas, embora comprovada a materialidade, a prova produzida não é suficientemente robusta para demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida, inexistindo elementos típicos da traficância, como fracionamento, balança de precisão ou valores em dinheiro.

7.
Os depoimentos policiais e os elementos investigativos prévios, por si sós, não afastam a dúvida razoável quanto à finalidade da droga, especialmente diante da plausibilidade da versão apresentada pelo acusado.

8.
A tentativa de ocultação do entorpecente não configura, isoladamente, indicativo seguro de tráfico, sendo compatível também com a hipótese de uso pessoal.

9.
Diante da insuficiência probatória quanto ao dolo de traficância, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, legitimando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que absolveu o réu quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e desclassificou a imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o art. 28 do mesmo diploma legal.

Tese de julgamento: "1. A posse de reduzida quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, sem demonstração de risco concreto, autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 2. A ausência de elementos seguros de mercancia impõe a desclassificação do tráfico para uso pessoal, diante da incidência do princípio do in dubio pro reo."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000006-32.2025.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NEIMAR JOSE LOURENCO
Advogado do(a) APELADO: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES (id 17496153), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o réu
NEIMAR JOSÉ LOURENÇO
quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por atipicidade material da conduta, e desclassificou a imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal, condenando-o à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, à razão de 08 (oito) horas semanais, suspendendo a exigibilidade das custas processuais.

Nas razões recursais (id 17496154), o órgão ministerial sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do princípio da insignificância quanto às munições devido à apreensão de um
jet loader
e à confissão de venda prévia de arma de fogo, bem como a existência de provas robustas do dolo de tráfico, citando a quantidade de droga (375g de maconha) e a tentativa do réu de ordenar a ocultação do entorpecente. Requer a
reforma integral da sentença para condenar
o apelado nos exatos termos da denúncia (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Sobre os fatos
narra a denúncia que, no dia
24 de janeiro de 2025
, no Distrito de Itabaiana, Município de Mucurici/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão (nº 5000012-51.2025.8.08.0034), o acusado foi flagrado mantendo em depósito, no interior de sua residência,
substância entorpecente e munições
, sem autorização legal.

Consta, ainda, que a diligência policial foi precedida de informações oriundas do setor de inteligência, que apontavam o acusado como envolvido com o tráfico de drogas na localidade. Ao chegarem ao endereço, os policiais não localizaram o réu, sendo atendidos por sua filha, que informou que ele havia saído para trabalhar.

Durante a busca, foram encontrados na residência um invólucro contendo substância análoga à maconha, com aproximadamente 375g (trezentos e setenta e cinco gramas), duas munições de calibre .38 e um jet loader.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Em contrarrazões, a defesa alega a nulidade da prova obtida por meio do acesso ao aparelho celular da filha do acusado, sustentando
violação ao sigilo das comunicações
.

No entanto, verifico que a diligência foi realizada em cumprimento de mandado judicial regularmente expedido, no contexto de investigação prévia que já indicava o envolvimento do réu com o tráfico. Ademais, a apreensão da droga, das munições e do acessório não decorreu exclusivamente do conteúdo da mensagem.

Ainda que se admitisse eventual irregularidade no acesso ao aparelho celular, tal circunstância não comprometeria o conjunto probatório, pois a materialidade decorre de fonte independente, sendo a descoberta inevitável no curso da busca domiciliar autorizada.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR e passo ao mérito.

Após detida análise da prova produzida em juízo, entendo que a sentença não comporta reparo.

Quanto ao
crime de posse irregular de munição,
embora tenham sido apreendidas 02 (duas) munições calibre .38 e um jet loader, o contexto probatório não evidencia lesividade concreta suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância, notadamente porque não houve apreensão de arma de fogo apta a deflagrar os artefatos.

Nesse cenário, mostra-se adequada a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante no sentido da atipicidade material da conduta, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Q
uanto ao delito de tráfico de drogas, a materialidade
encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Constatação Provisório e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou tratar-se de Cannabis sativa L., totalizando 375g (trezentos e setenta e cinco gramas). Contudo, a controvérsia recai sobre a destinação da substância apreendida.

Nesse ponto, entendo que o acervo probatório não é suficientemente seguro para amparar decreto condenatório pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora existam informações pretéritas de investigação e depoimentos policiais harmônicos, não foram apreendidos elementos típicos da mercancia, tais como balança de precisão, anotações de contabilidade, fracionamento da droga ou quantia expressiva em dinheiro. Além disso, após a análise da prova oral colhida em audiência, a versão apresentada pelo acusado revela-se plausível, sem que tenha sido infirmada por elementos contundentes em sentido contrário.

A alegada tentativa de ocultação da droga, por si só, não é bastante para demonstrar a finalidade mercantil do entorpecente, pois também se mostra compatível com a conduta de quem busca ocultar substância destinada ao próprio consumo. Assim, subsistindo dúvida razoável acerca da destinação da droga, impõe-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

Desse modo, correta a sentença ao desclassificar a conduta imputada ao acusado do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o art. 28 do mesmo diploma legal, bem como ao absolver o réu da imputação do art. 12 da Lei nº 10.826/03 em razão da atipicidade material da conduta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, para os devidos fins legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.